Tribunal: TJES
Processo: 5001356-67.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001356-67.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: MATIAS LUCIANO DO NASCIMENTO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO -

Nº 5001356-67.2021.8.08.0047

RECORRENTE:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RECORRIDO:
MATIAS LUCIANO DO NASCIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCENIR JOSE DEMO

RELATORA: GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO. VALORES ACIMA DO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSENTE LIVRE VONTADE DO AUTOR EM ADQUIRIR SEGURO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação que versa sobre a suposta ilegalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem, cadastro, registro e cobrança de seguro.

Em sede de recurso inominado (ID 4220458)o recorrente sustenta a legalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem, cadastro, registro e aduz que a parte autora não foi compelida a contratar o seguro.

Inicialmente, analisando detidamente os autos, verifico o presente caso se trata de matéria já consolidada tendo em vista que a cobrança de tarifa de cadastro e registro são legais, desde que dentro dos parâmetros de razoabilidade, todavia no presente caso as tarifas estão sendo cobradas em valor excessivo.

Neste sentido é a jurisprudência:

Ação revisional de contrato. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Taxa de juros remuneratórios. Previsão expressa no contrato. Ausência de abusividade. Tarifa de cadastro. Possibilidade de cobrança, desde que uma única vez no início do contrato - Súmula nº 566 do STJ. Acontece que o valor cobrado é abusivo, sendo muito superior ao valor da parcela mensal do financiamento. Limitação ao valor médio divulgado pelo Bacen para o período da contratação. Restituição em dobro. Admissibilidade. Após a publicação do v. acórdão proferido no julgamento do EAREsp 600.663/RS – Entendimento recente do STJ de que é cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, par. único do CDC. Recurso provido em parte.

(TJSP;

Apelação Cível 1000061-42.2023.8.26.0128; Relator (a): Simões de Almeida; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cardoso - Vara Única; Data do Julgamento: 11/08/2023; Data de Registro: 11/08/2023)

No tocante à Tarifa de Avaliação de bens, não há nos autos comprovação de serviço efetivamente prestado desta forma configurada a ilegalidade

de sua cobrança.

Quanto ao seguro, não há comprovação nos autos de que o autor teve assegurado seu livre direito de escolha.

Vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Busca e apreensão de veículo. Sentença que julgou a ação procedente e a reconvenção parcialmente procedente. RÉU-RECONVINTE APELANTE. Revisional de contrato. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Cláusula contratual que faculta a adesão do consumidor, mas não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus da prova acerca da oferta de diferentes opções de seguradoras à parte autora. Artigos 6º, inciso VIII, do CDC. Abusividade constatada. Resp nº 1.639.259/SP e nº 1.639.320/SP, de efeito repetitivo. Recurso provido, para afastar a cobrança do valor referente ao seguro. PRESTAÇÃO DE CONTAS. Bem apreendido pelo credor. Ausência de notícias acerca da alienação do bem. Inadequação da via eleita. Eventual saldo remanescente deve ser apurado em ação autônoma. Entendimento desta C. Câmara e do C. STJ. Sentença mantida neste ponto. Recurso parcialmente provido.

(TJSP;

Apelação Cível 1001559-34.2022.8.26.0024; Relator (a): Lidia Conceição; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 1ª Vara; Data do Julgamento: 11/08/2023; Data de Registro: 11/08/2023)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de piso em todos os seus fundamentos.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)